Tribunal: TCU
Processo: 011.344/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7373/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.344/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Lummertz Santana (XXX.615.249-XX); Claudio Hollas (XXX.434.669-XX); Eliano Presotto (XXX.194.019-XX); Ivandro Sanderlei Pizzuti (XXX.178.299-XX); Joao Lisandro de Souza (XXX.139.339-XX); Leonardo Lunardelli Mueller (XXX.187.149-XX); Romilda Hudzinski Schurt (XXX.716.409-XX); Ronaldo Alexandre Riegel (XXX.898.230-XX); Valcir Antonio Lauber (XXX.485.349-XX); Valmor Neis (XXX.631.939-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.